Tribunal: TJDFT
Processo: 0735540-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735540-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURINDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela e aplicação de efeito suspensivo, interposto por LAURINDA DE OLIVEIRA, contra despacho e respectivo embargos de declaração de ID 135079276 e 137672331 (autos de origem), proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0704478-18.2022.8.07.0018, no qual litiga contra o DISTRITO FEDERAL. Confira-se o teor do despacho e da decisão que não conheceu dos respectivos embargos de declaração: Ciente do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal. Verifico não ser o caso de juízo de retratação, de forma que mantenho a decisão agravada por seu próprios fundamentos. Considerando que a decisão recorrida condicionou os próximos passos processuais à sua preclusão, após a juntada da certidão de trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0727852-20.2022.8.07.0000, retornem os autos conclusos. (...) Vistos etc. LAURINDA DE OLIVEIRA, devidamente qualificada nos autos, opõe embargos de declaração em face do despacho de ID 135079276. Manifestação da parte contrária no ID 137234275. Brevemente relatado. DECIDO. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão ou obscuridade ou erro material contido em decisão judicial. No caso em apreço, não se trata de decisão, mas de despacho, sem cunho decisório, portanto, irrecorrível, razão pela NÃO CONHEÇO os embargos opostos. Os autos só devem ir para contadoria para realização de novos cálculos e em seguida intimar as partes, como fixado na decisão de ID 130350946, após a preclusão daquela decisão, o que só ocorrerá com o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0727852-20.2022.8.07.0000. Observa-se que a parte embargante sequer guerreou a decisão que fixou expressamente como condição de remessa dos autos à contadoria, a preclusão. Caso não concordasse, deveria ter agravado, como fez o DISTRITO FEDERAL e buscado a mudança da decisão pelo meio possível, o agravo, não por intermédio de embargos de declaração interposto contra um despacho. Assim, aguarde-se o trânsito em julgado de tal agravo para que se cumpram as determinações constantes no ID 130350946. Ressalto, à parte embargante, que a propositura de novos embargos de declaração buscando alterar esta matéria decidida por este Juízo, afastada por este embargo e pendente de análise pelo e. TJDFT, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538, do Código de Processo Civil, abaixo transcrito: Art. 538. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, por qualquer das partes. Parágrafo único. Quando manifestamente protelatórios os embargos, o juiz ou o tribunal, declarando que o são, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente de 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Na reiteração de embargos protelatórios, a multa é elevada a até 10% (dez por cento), ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo. Nessa linha de raciocínio, é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, como se nota abaixo: (...) Intimem-se. Verifica-se que o agravante busca a reforma da decisão que não conheceu dos embargos declaratórios. Alega, em suma, a decisão recorrida “deferiu, por via oblíqua, efeito suspensivo ao agravo de instrumento no 0727852-20.2022.8.07.0000. “Isto porque, aguardar o julgamento do recurso supramencionado para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão ex officio de efeito suspensivo, por juiz incompetente, em flagrante afronta ao princípio dispositivo, à autoridade do decisum que não concedeu o efeito no referido agravo, e ao disposto nos arts. 2, 1.026 e 1.029, todos do CPC”. Além disso, busca a reforma da r. decisão para o prosseguimento do processo de origem, tendo em vista a existência de parcela da dívida reclamada que é incontroversa, de modo que seria possível a expedição provisória dos respectivos precatórios. Todavia, da leitura atenta dos autos de origem, verifica-se que os embargos declaratórios foram interpostos contra despacho, o qual não tinha caráter decisório e apenas determinava o cumprimento de decisão pretérita, de modo que há suspeita de violação à recorribilidade de despachos, vedada pelo CPC. Outrossim, em relação ao pedido de expedição provisória de precatórios, da leitura dos autos de origem, verifica-se que não foi objeto de pedido por parte da agravante, salvo nos embargos de declaração, os quais sequer foram conhecidos e, consequentemente, não foram objeto de análise de mérito. Dessa feita, em atenção aos princípios da cooperação e da não surpresa, bem como em obediência ao contraditório e devido processo legal, intime-se a parte agravante, LAURINDA DE OLIVEIRA, para se manifestar a respeito de possível conhecimento parcial do recurso em virtude de possível não cabimento do recurso de agravo de instrumento em relação aos temas supramencionados, especialmente no tocante à irrecorribilidade de despachos e supressão de instância, no prazo de 5 (cinco) dias. Advirta-se também, que sua inércia ou o não atendimento a contento das justificativas apresentadas poderá implicar, de pronto, no conhecimento parcial da presente pretensão recursal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator